Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO CONFIRMAÇÃO. ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS.
1. O recolhimento de forma simples do preparo, após a intimação para apresentar documentos comprobatórios da gratuidade de justiça, não é hipótese de deserção, mas apenas de desistência de análise do benefício.
2. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017).
3. O STF firmou entendimento no sentido de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” - tema repetitivo no 485. No âmbito das cotas raciais, a incidência do precedente apenas inviabiliza a modificação da eleição do critério fenotípico previsto no edital.
4. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.
5. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, demonstrada no caso.
6. O CPC, art. 85, estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Observados os critérios legais, não há reparo a ser realizado no valor fixado na sentença.
7. Preliminar de deserção do recurso adesivo rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.